Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-91.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000775-91.2005.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IZABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA SOUSA, FERNANDO BARBOSA DE SOUZA - MENOR, MARIANA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA ROCHA, SAMANDA SILVA SOUZA - MENOR, ANDRE BARBOSA DE SOUZA FILHO - MENOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FORMAL DE PARTILHA PROFERIDO ANTES DE RESTAR COMPROVADO A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E O RECOLHIMENTO DO ITCD. OFENSA AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ARTIGO 192 E AOS ARTIGOS 6º, II, E 27-B, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 5.529/89. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação de inventário em face dos bens deixados por André Barbosa de Souza, cuja primeira intervenção deste Tribunal foi dar provimento monocraticamente na forma do art. 557, §1º-A do CPC/73, conforme ID1269941 quando foi anulada a sentença recorrida pelo
Parquet
.

Sobrevieram agravos internos julgados em junho de 2012 conforme ID1269944 também improvidos. Então foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados conforme julgamento em ID 1269949.

Houve recurso especial considerados desertos em ID1269953. Sobre essa decisão houve embargos de declaração não conhecidos na forma da decisão ID1269955.

Novos embargos de declaração, desta vez indeferidos conforme ID 1269959.

Os autos baixaram ao juízo de origem e, considerando que a herdeira Samanda Souza Silva havia atingido a maioridade civil os herdeiros requereram ao juízo do feito a homologação do acordo já adimplido pela herdeira Samanda.

A Juíza Maria Aldecy Pissolati acolheu o pedido e sentenciou nos seguintes termos:

A sentença só foi publicada somente em abril de 2014.

Nesse ponto o Estado do Pará ingressa no feito informando que não houve o devido recolhimento do ITCMD conforme petição ID 1269962 e em seguida protocola recurso de apelação ID 1269964 quando pede a anulação da sentença por ofensa ao art. 192 do CTN e que até aquele momento não havia sido demonstrado prova do recolhimento do imposto.

O processo ficou paralisado por um ano até que as partes recorridas fossem intimadas para contrarrazões, apresentadas intempestivamente somente em 2017, quando já passados mais de 2 anos e meio da intimação. Os autos somente foram digitalizados em novembro de 2018 e remetidos ao Tribunal em janeiro de 2019.

Distribuído inicialmente ao Des. José Roberto Pinheiro Maia que apontou incompetência para o feito de direito público requerendo redistribuição em fevereiro de 2021.

Redistribuído a minha relatoria apreciei requerimento de tutela de urgência conforme ID 4621859.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou cassar a sentença ilegal na origem.

A irresignação da fazenda estadual merece prosperar, porquanto, pelo que consta dos autos, não houve homologação dos cálculos e, apesar da existência do comando do artigo 6º, II, bem como houve absoluto desrespeito ao artigo 27-B, parágrafo único, ambos da Lei Estadual n. 5.529/89.

De acordo com os artigos 638 e seguintes do Código de Processo Civil, para o julgamento do cálculo do imposto (art. 638, §2º), mostra-se necessária a prática de diversos atos processuais, tais como a apresentação das primeiras declarações pelo inventariante (art. 620); a citação dos interessados (art. 626); a manifestação dos interessados acerca das primeiras declarações (art. 627); a eventual avaliação dos bens do espólio por expert (art. 630); a apresentação das últimas declarações (art. 636); nova manifestação das partes, para efetuar o cálculo do imposto (art. 637); e, finalmente, a manifestação de todas as partes interessadas e da Fazenda Pública (art. 638). Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos da doutrina
[1]
:

‘Uma vez ultimada a fase das últimas declarações o processo vai ao contador do juízo, que elabora o cálculo do imposto de transmissão causa mortis, assim como das custas do processo. Nesse cálculo, deve-se levar em conta que apenas os bens imóveis do espólio se sujeitam ao tributo sucessório e que, se o de cujus era casado em regime de comunhão de bens ou possuía união estável a meação do cônjuge supérstite não representa herança, mas bem próprio, que, por isso, não suportará tributo algum.

O imposto será outrossim apurado sobre o líquido da herança, de sorte que do valor dos bens inventariados deverão ser deduzidas antes do cálculo, as dívidas passivas, as despesas do funeral as custas do processo a taxa judiciária etc.

Depois de elaborado o cálculo pelo contador do juízo, sobre ele poderão manifestar-se os interessados no prazo comum de cinco dias. Em seguida, igual prazo será aberto à Fazenda Pública (art.1.013).

Se alguma impugnação houver e for considerada procedente pelo juiz, determinará este a reforma de cálculo (§1º). Estando em ordem o cálculo o juiz julgará para autorizar o recolhimento do tributo devido na sucessão (art.1.013 §2º)'

Ao que consta nos autos esse rito foi atropelado de todas as formas chegando ao cúmulo de a sentença ter determinado a expedição do formal de partilha e posterior arquivamento do feito sem que tenha sido comprovado o recolhimento do tributo em franca violação ao art. 192 do CTN.

Neste diapasão, impõe-se concluir que a r. sentença deve ser reformada para se determinar o retorno dos autos a origem para que o ITCMD seja devidamente recolhido na forma estabelecida pelo art. 192 do CTN, pela Lei Estadual n. 5.529/89.

Nem se fale em perda de objeto em razão de pedido de alienação de bem imóvel para quitação do tributo, pois até agora não foi demonstrado.

Pelo exposto, na forma do art. 192 do CTN, e art. 6º, II da Lei Estadual n. 5.529/89,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e devolver os autos ao juízo de origem para que proceda a correta instrução do feito até o efetivo recolhimento dos impostos incidentes sobre a herança.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

THEODORO JUNIOR, HUMBERTO Curso de Direito Processual Civil Procedimentos especiais Rio de Janeiro: Forense, 2010 p.239/240

Belém, 04/12/2023